Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com a finalidade de impugnar a r. decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva de WILLIAME CARLOS LEÃO DO NASCIMENTO, ora paciente. Nas razões apresentadas na petição inicial, o ilustre impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/12/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecente. Em referência ao auto de prisão em flagrante, informa que, na data dos fatos, o paciente encontrava-se em área pública com outras pessoas e que, ao avistar a polícia, correu para dento de casa. Os policiais, então, entraram no local, onde apreenderam porções de maconha, haxixe e crack, além de uma arma de fogo. Em face destas informações, o ilustre impetrante sustenta a ilegalidade da prisão e das provas que instruem a ação penal, em virtude da ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio. Alega que apesar de constar no auto de prisão em flagrante a informação no sentido de houve autorização de ingresso dos policiais no domicílio do paciente, o certo é que não existe qualquer comprovação este respeito, sendo que, conforme jurisprudência oriunda do c. STJ, em caso de dúvida, compete ao Estado fazer a prova do consentimento. Argumenta também que a autorização do morador deve ser formalizada por meio audiovisual, conforme jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça, e que a mera fuga do suspeito para dentro de casa não pode ser considerada como “fundadas razões”, de modo a autorizar o livre ingresso no domicílio. Na mesma direção, assevera que a apreensão de drogas com o suspeito não autoriza a entrada no domicílio, sendo indispensável a apresentação de mandado judicial para tanto, ainda que se trate de crime permanente. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido de liminar o para o fim de que seja relaxada a prisão decretada contra o paciente e, em definitivo, a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade das provas obtidas por meio da busca em comento, com o consequente trancamento da ação penal. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante consta dos autos do inquérito policial, o paciente foi preso em flagrante na data de 07/12/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecente. A dinâmica da prisão foi assim detalhada pelo policial responsável pelo flagrante (ID 33520943 dos autos da ação penal no 0743136-02): “No exercício de suas atribuições, em patrulhamento de rotina em Samambaia/DF, a equipe policial de ANTONIO CARLOS COMES E SILVO solicitou apoio para perseguir dois indivíduos que fugiram ao consumirem maconha, adentrando em apartamentos de um prédio (na QR 314, conjunto 14, lote 01 Samambaia/DF). A equipe do declarante chegou ao local, encaminhando-se para o último andar, no apartamento 05, onde estaria um dos indivíduos que se evadiu, identificado como WILLIAME CARLOS LEÃO DO NASCIMENTO. Apresentou-se como proprietária da residência LARISSA LORY TRANÇA TRINDADE, a quem foi explicado que WILLIAME CARLOS teria se abrigado após consumo de maconha e desobedecer a ordem de parada da polícia; ocasião em que LARISSA LORY afirmou que WILLIAME CARLOS residia em dos cómodos do local, por ser amigo do marido dela (não declinando o nome dele); LARISSA LORY autorizou a entrada no local, apresentando o quarto que WILLIAME CARLOS tinha acesso, onde continham roupas masculinas, sendo encontrados, embaixo do colchão, uma porção de substância prensada, de cor pardo-esverdeada. assemelhadas a maconha, acondicionadas em sacolas plásticas, envolta em plástico azul, R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro; na escrivaninha, uma porção de substância prensada, de cor pardo-esverdeada, assemelhadas a maconha, acondicionadas em sacolas plásticas, envolta em insulfilme transparente e 2 balanças de precisão, três aparelhos celulares; na sala da casa 1 balança; no quarto de LARISSA LORY, em cima do guarda-roupa, um simulacro de arma de foto, tipo pistola, um carregador de pistola; porções de substâncias amareladas, em pedra, com aparência de crack, acondicionadas em saco plástico; porções de pardo-esverdeada assemelhadas a haxixe. LARISSA LORY afirmou que os objetos encontrados em seu quarto seriam de propriedade de WILLIAME CARLO”. Na audiência de custódia, o d. Juiz do NAC converteu o flagrante em custódia preventiva, após a constatação da regularidade da prisão (ID 110907016 da ação penal), em r. decisão assim fundamentada: “Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, além de homicídio qualificado. Estava no regime aberto de cumprimento de pena (prisão domiciliar) concedida em 3/3/2020, com seis meses e vinte e quatro dias de reprimenda pendentes de cumprimento. Ademais, as drogas apreendidas no quarto de WILLIAME são de naturezas diversas e a quantidade é significativa (crack – 17,25g: serviria à confecção de 86 doses, considerada a dosagem unitária de 0,20g cada; maconha – total de 266,47g: serviria à confecção de 532 cigarros, considera a dosagem unitária de 0,50g cada; haxixe – 5,51g: serviria à confecção de 11 doses, considerada a dosagem unitária de 0,50 cada). Esses montantes evidenciam o risco à saúde pública, diante do elevado número de usuários que poderiam ser alcançados por esses entorpecentes. A presente prisão evidencia que o autuado continua a praticar crime de tráfico de drogas. A inobservância ao regramento da modalidade de cumprimento de pena em regime aberto conjuntamente com a reiteração criminosa evidencia que a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais”. Na sequencia, foi requerido o relaxamento da prisão do paciente ao d. Juiz da MM. 5a Vara de Entorpecentes, sendo o pleito indeferido, consoante as seguintes razões (ID 118397624 da ação penal): “É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e também art. 12 da Lei n. 10.826/03. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante em posse de grande quantidade e variedade de drogas (crack, maconha e haxixe), sendo também apreendido um acessório de arma de fogo, além de balanças de precisão com resquícios de droga, simulacro de arma de fogo, R$500,00 em espécie sem origem lícita comprovada e três telefones celulares. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Em complemento, analisando a Folha de Antecedentes Criminais do requerente, verifica-se que ele é reincidente específico, ostentando condenação definitiva por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (autos n. 2015.01.1.065580-2) e inclusive estava em cumprimento da pena em regime aberto por ocasião dos fatos, o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. (...) Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso do autuado, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. De igual modo, também não comporta acolhimento o pleito de relaxamento da prisão por suposta nulidade do flagrante, decorrente da alegada violação de domicílio. Com efeito, por ocasião da audiência de custódia, o Juízo do NAC concluiu ‘que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado (...)’. Portanto, verifico que a legalidade da prisão em flagrante já foi analisada pelo Juízo do NAC e não se apurou nenhuma violação na ação dos policiais a atrair a nulidade do flagrante. Outrossim, eventual nova apreciação da matéria, com profunda reanálise dos elementos fáticos e probatórios, somente poderá ocorrer em momento processual oportuno, ou seja, após regular instrução criminal. Em reforço, como bem salientado pelo Ministério Público, ‘havia suspeitas mínimas da prática de crime, uma vez que o Requerente fora flagrado usando drogas, o que motivou a abordagem policial após a tentativa de fuga, o que autoriza o ingresso policial no domicílio, conforme proclama a jurisprudência do STF, a partir do julgamento do RE n. 603.616/RO (Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015, DJe-093)’ (ID n. 118198002). Ressalto, por fim, que não é exigível filmagem e registro da entrada dos policiais no domicílio na hipótese de ingresso franqueado pelo morador, ao contrário do alegado pela Defesa. Neste ponto, registro que o STF anulou a decisão do STJ que exigia gravação audiovisual da anuência de entrada em domicílios, tendo em vista que isso restringia as exceções à inviolabilidade domiciliar ao criar uma nova exigência, infringindo o decidido pela Suprema Corte no Tema 280 de Repercussão Geral, bem como desrespeitando os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do art. 5o da Constituição Federal (STF, RE 1.342.077, j. 02/12/2021). Ante o exposto, INDEFIRO os requerimentos defensivos e, por conseguinte, mantenho a custódia cautelar de WILLIAME CARLOS LEAO DO NASCIMENTO”. Como se pode observar, é contra esta referida e r. decisão que se volta o presente writ. Entretanto, tendo por base os fatos e informações acima retratados, ao menos por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que a r. decisão impugnada não se encontra maculada por nenhum vício, abuso ou qualquer tipo de constrangimento ilegal manifestos, que possam justificar o deferimento do provimento judicial aqui vindicado à guisa de liminar. Como é cediço, a natureza procedimental que se confere ao habeas corpus não comporta aprofundamento da dilação probatória, de forma que a aferição da coação ilegal condiciona-se à demonstração patente. No caso, apesar da alegação de ilicitude das provas, o que se depreende dos documentos relativos ao inquérito, ao contrário, é que a entrada no domicílio pelos policiais ocorreu em situação de flagrância, com arrimo no art. 5o, XI, da Constituição Federal. É certo que a mera intuição quanto à ocorrência de tráfico de droga não legitima o ingresso no domicílio. Contudo, havendo fundados indícios de ocorrência de crime, a partir do contexto fático existente no momento anterior à abordagem, o princípio da inviolabilidade de domicílio deve ser relativizado em prol do interesse público. Nesse exato sentido, já se encontra consolidada a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, com a aprovação do Tema 280, in verbis: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". Desse modo, não me parece ter havido qualquer ilegalidade, na medida em que o próprio paciente, na delegacia, declarou que fazia uso de maconha no momento em que foi avistado pelos policiais. Da mesma forma, a fuga do paciente e de outras duas pessoas é incontroversa, situação que é apta a configurar, no mínimo, suspeita legítima quanto à ocorrência do crime de tráfico de drogas. Por outro lado, conforme anotado auto de prisão em flagrante, houve autorização de ingresso no imóvel pela pessoa que se apresentou aos policiais como sendo a proprietária e a ocupante do imóvel - Larissa Lory. Esta testemunha, por sinal, quando ouvida na delegacia, confirmou “que permitiu que os policiais realizassem busca na residência” (ID 33520943, pg. 8). A sua condição de legítima ocupante do imóvel, aliás, sequer foi contestada. Segundo consta de seu depoimento, ela já havia morado no imóvel em momento anterior, por cerca de 3 anos, com o seu companheiro. Contudo, após a separação, saiu do local, sendo que, nesse interregno, “seu companheiro passou a dividir o aluguel com WILLIAME CARLOS (que a declarante somente conheceu nesta última semana)” (ID 33520943, pg. 8). O próprio paciente, ao depor perante a autoridade policial, contou que após avistar os policiais, correu para o interior da casa do “Pardal”, ou seja, um terceiro. A autorização, portanto, não seria mesmo requerida ao próprio paciente, seja pela não caracterização imediata da situação de ocupante do local, seja pela própria condição de fuga. É preciso ressaltar, no mais, que o e. STF, no julgamento do RE 1342077, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, proveu monocraticamente o recurso, para anular o v. acórdão proferido pela egrégia 6a Turma do c. STJ no julgamento do Habeas Corpus no. 598.051/SP, no qual estabelecera a necessidade de gravação audiovisual da autorização para o ingresso no domicílio. Para o Exmo. Senhor Ministro Alexandre de Moraes, é “incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE”. O v. acórdão, assim, foi anulado “na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação”. Sendo assim e não existindo qualquer evidência de ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, não há subsídio para o relaxamento da prisão ou para o trancamento da ação penal, neste momento. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.